Tribunal: TJES
Processo: 0014675-92.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014675-92.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGER VIOLA CALMOM TAVARES

APELADO: NELSIANO GARCIA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. NEGOCIAÇÃO DIRETA COM O PROPRIETÁRIO DE EMPRESA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. ACESSO AUTOMÁTICO AOS AUTOS NO SISTEMA PJE. AFASTAMENTO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ILÍCITO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES
RECEBIDOS DE TERCEIRO ADQUIRENTE. ENTREGA DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 69.201,35 pelo inadimplemento decorrente da aquisição de motocicleta, com base na revelia e em prova documental, afastando os danos morais. O apelante busca a anulação do julgado por cerceamento de defesa decorrente de suposto óbice no acesso aos documentos digitais e, no mérito, a reforma da decisão sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento não pode lhe ser imputada, haja vista se tratar de mero intermediador e que a obrigação cambial vincula apenas os terceiros emitentes dos cheques devolvidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contestação após a habilitação do patrono no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) configura cerceamento de defesa por falta de acesso às peças digitais; e (ii) determinar se o proprietário de empresa individual que assume a obrigação de pagar pelo veículo recebido em seu estabelecimento, vende o bem a terceiro e retém o valor apurado, responde pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habilitação regular do advogado nos autos eletrônicos do sistema PJe confere acesso automático a todas as peças e documentos não resguardados por segredo de justiça, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa e valida a decretação da revelia ante a inércia da parte em contestar a ação. 4. O julgamento antecipado do mérito ampara-se no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, quando configurada a revelia e verificada a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, corroborada por robusto acervo documental. 5. A responsabilidade civil decorrente de ilícito contratual firma-se na relação causal e na conduta do contraente que, ao assumir a obrigação pelo pagamento do bem recebido, realiza a venda a terceiro por meio de sua empresa individual, aufere os respectivos valores e deixa de repassar a quantia avençada ao credor. 6. A entrega de cheques sem provisão de fundos emitidos por preposta da empresa individual e por terceiro não afasta a obrigação principal do contratante face ao manifesto descumprimento do dever contratual originário e à retenção do proveito econômico do negócio. 7. A autonomia e a literalidade do direito cambial não aproveitam ao réu para afastar a sua responsabilidade em ação fundamentada na relação de direito material subjacente e no ilícito de reter valores que pertenciam ao vendedor originário. 8. O desprovimento do recurso de apelação impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O cadastramento e a habilitação do patrono no sistema PJe asseguram o pleno acesso às peças processuais de ações que tramitam publicamente, correndo o prazo contestatório a partir da regular citação do último litisconsorte, cuja inércia enseja a revelia. 2. O contratante que assume a obrigação de pagar por bem recebido em seu estabelecimento comercial responde integralmente pelo prejuízo patrimonial decorrente da falta de repasse dos valores ao proprietário originário, sendo irrelevante que os títulos de crédito inadimplidos tenham sido emitidos por terceiros, dada a subsistência da relação causal subjacente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 231, §1º, e 355, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROGER VIOLA CALMOM TAVARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra , que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada em seu desfavor e em face de outros por
NELSIANO GARCIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O juízo primevo condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 69.201,35, valor este correspondente ao principal atualizado decorrente do inadimplemento na compra de uma motocicleta Honda CBR 1000RR. O magistrado de piso fundamentou o
decisum
na ocorrência da revelia dos demandados e na robustez da prova documental apresentada, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante
ROGER VIOLA CALMOM TAVARES
aduz, em suma, que:
(i)
o processo padece de nulidade insanável por cerceamento de defesa, uma vez que, embora tenha ocorrido a habilitação de seu patrono, não houve a efetiva disponibilização de acesso aos documentos digitalizados dos autos, impossibilitando o exercício do contraditório;
(ii)
no mérito, a sentença deve ser reformada pois a responsabilidade pelo pagamento não pode lhe ser imputada, visto que atuou apenas como intermediador do negócio e não emitiu qualquer título de crédito (cheque) em favor do credor;
(i
ii
)
a obrigação cambial deve reger-se pelos princípios da literalidade e autonomia, vinculando apenas os emitentes das cártulas, o que ensejaria a improcedência da ação em relação a sua pessoa.

Em sede de contrarrazões ofertadas, o apelado
NELSIANO GARCIA
pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que (i) inexiste cerceamento de defesa, porquanto a citação foi regular e a habilitação do patrono confere acesso automático às peças processuais no sistema PJe, caracterizando a inércia do réu como uma escolha deliberada; (ii) a responsabilidade dos requeridos é solidária e decorre da atuação conjunta na cadeia de consumo, em que o apelante intermediou a venda sem que houvesse o repasse do valor devido ao vendedor; (iii) os fatos alegados presumem-se verdadeiros ante a revelia e o vasto acervo documental; requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Primeiramente, impõe-se a análise da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Sustenta o apelante que, embora tenha ocorrido a habilitação de seu causídico, não houve a efetiva disponibilização de acesso aos documentos digitalizados, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório.

Contudo, verifica-se que o apelante foi regularmente citado, tendo seu patrono protocolado pedido de habilitação nos autos eletrônicos em 27/12/2023 (ID 19757018).

É cediço que, no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), a habilitação do advogado no feito automaticamente lhe confere o acesso integral a todas as peças e documentos que não estejam protegidos por segredo de justiça, como no caso concreto.

Anota-se que a citação do apelante ocorreu nos idos de 2018, quando os autos ainda tramitavam fisicamente (fl. 50-v), sendo que, desde então, a parte requerente, ora apelado, diligenciou para a citação dos demais litisconsortes passivos, o que persistiu após a conversão dos autos físicos em eletrônicos, com petição do requerido/apelante nos idos de 2023 (evento 19757018), antes mesmo de efetivação da citação dos demais litisconsortes, o que ocorreu somente em meados de 2024 (eventos 19757023 e 19757029), sem apresentação de contestação por quaisquer dos requeridos, inclusive a pessoa jurídica requerida, citada, inclusive, na pessoa do apelante (evento 19757029 e 19757031).

Com efeito, o feito foi julgado antecipadamente com base na regra do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da revelia dos requeridos, que não alegaram qualquer comprometimento quanto a eventual acesso aos autos do processo eletrônico, que não tramitam em segredo de justiça, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

No mérito, a insurgência recursal cinge-se à tentativa de afastar a responsabilidade do apelante sob o argumento de que teria atuado apenas como intermediador na venda da motocicleta do apelado, não sendo o emitente dos cheques devolvidos.

Ocorre que, conforme consta da inicial, a motocicleta foi entregue ao apelante
ROGER VIOLA CALMOM TAVARES
, que se responsabilizou por vender o bem em seu estabelecimento (a empresa individual requerida), bem como a pagar ao apelado
NELSIANO GARCIA
o valor por eles avençado (de R$ 43.000,00), sendo que somente lhe foi repassado parte do valor (R$ 10.000,00) e devolvidos cheques sem provisão de fundos entregues para pagamento do remanescente (que chegaram a ser substituídos, com emitentes distintos), apesar de o bem ter sido vendido a terceiro, que adimpliu os valores avençados.

O apelado juntou à inicial o contrato de compra e venda firmado por preposta da empresa individual do apelante,
FERNANDA
BORGES DE MENEZES
, que emitiu os primeiros cheques sem provisão de fundos, e o terceiro adquirente da motocicleta LEANDRO NETO DA SILVA, que se comprometeu a pagar R$ 50.000,00, sendo R$ 10.000,00 em cheque e R$ 40.000,00 parcelado em oito vezes no cartão de crédito (fls. 31-2), e que sucedeu o apelado como proprietário no dossiê consolidado do veículo (fl. 33).

À fl. 36, consta o comprovante de parcelamento do valor remanescente da motocicleta por meio de cartão de crédito titularizado pela pessoa jurídica representada pelo apelante, a quem foi entregue o bem.

Consta da inicial os cheques sem provisão de fundos emitidos tanto pela requerida
FERNANDA
BORGES DE MENEZES
(fls. 18-23), quanto por outro estranho à lide ALEX SANDRO DOS SANTOS (fl. 34-5), após tentativa de solucionar a questão quanto ao pagamento remanescente pela venda da motocicleta a terceiro.

Veja-se que não foi desconstituída a premissa constante da inicial de que a negociação do apelado foi feita com o apelante, que vendeu o bem por meio de sua empresa individual, que recebeu o valor do bem, mas não repassou ao apelado, entregando-lhe cheques sem provisão de fundos, por pessoas diversas.

A alegação de que a obrigação é estritamente cambial e vinculada apenas aos emitentes dos cheques não prospera em uma ação fundada na relação causal.

A conduta do apelante, ao viabilizar a entrega da motocicleta a terceiro, receber valores por meio de sua empresa individual e repassar cheques sem provisão de fundos, caracteriza ilícito contratual, e gera o dever de indenizar o prejuízo patrimonial sofrido pelo apelado.

Assim, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu os efeitos da revelia e concluiu pela procedência do pedido, considerando as alegações do apelado e os documentos que comprovam a entrega da moto e o inadimplemento do apelante, que recebeu os valores de terceiro, mas não repassou o avençado ao apelado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.